Tribunal: TJPA
Processo: 0811921-69.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811921-69.2019.8.14.0040

APELANTE: MAGNO DE ARAUJO NUNES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0811921-69.2019.8.14.0040

Juízo de origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA

Recorrente: Magno de Araújo Nunes

Advogado do recorrente: João Paulo da Silveira Marques (OAB/PA 16.008)

Recorrido: Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

Advogado do recorrido: Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APÓS A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO DO IMETRO, A PARTE ADVERSA NÃO FOI INTIMADA PARA SE MANIFESTAR, SOBREVINDO, EM SEGUIDA SENTENÇA, PAUTANDO-SE O JULGADOR DE PISO, ENTRE OUTRAS COISA, NESTE DOCUMENTO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO VIOLADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança efetuada por concessionária de energia elétrica.

II - Documento técnico do INMETRO, juntado pela parte adversa, não foi submetido ao contraditório, violando o direito da parte apelante de manifestar-se sobre a prova produzida.

III - O artigo 437, § 1º, do CPC, assegura a intimação da parte para manifestação sobre documentos novos. O descumprimento dessa norma processual acarreta a nulidade da sentença.

IV - Recurso provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de manifestação sobre os novos documentos, ficando prejudicada a análise das demais questões de mérito.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0811921-69.2019.8.14.0040

Juízo de origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA

Recorrente: Magno de Araújo Nunes

Advogado do recorrente: João Paulo da Silveira Marques (OAB/PA 16.008)

Recorrido: Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

Advogado do recorrido: Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Magno de Araújo Nunes
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por
Magno de Araújo Nunes
contra a
Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.
.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, alegou que é proprietário de um imóvel que, após ser desocupado em setembro de 2018, permaneceu sem consumo de energia elétrica, tendo a requerida cobrado apenas a taxa mínima até setembro de 2019. No entanto, a ré, sem o devido acompanhamento do autor, realizou uma inspeção em janeiro de 2019, identificando suposta irregularidade no medidor de energia. Com base nesse procedimento, em outubro de 2019, a ré emitiu uma fatura no valor de
R$ 2.840,74
(dois mil oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) referente a consumo não registrado de
2.658 KWh
. O autor afirmou que não foi devidamente informado sobre a inspeção, nem teve acesso ao processo administrativo que embasou a cobrança, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, o autor requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Após audiência de conciliação infrutífera a empresa requerida apresentou contestação alegando em apertada síntese: i) que a fatura objeto da cobrança é devida, uma vez que é proveniente de irregularidade declinada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI. Ii) que o procedimento foi realizado em observância ao que determina a resolução nº 414/10da ANEEL, sendo inclusive acompanhada por pessoa responsável pelo imóvel (pessoa não identificada e individualizada); iii) inexistência de vício na prestação do serviço; iii) inexistência de dano moral. Pugna ao final, pela improcedência total da ação, apresentando reconvenção para que a requerente seja condenada ao pagamento da fatura questionada, no valor de R$ 3.127,48 (três mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)

O juízo de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido do autor, validando a cobrança realizada pela ré e considerando que o processo administrativo observou os procedimentos estabelecidos pela ANEEL, especialmente a Resolução 414/2010. O juiz reconheceu que o medidor de energia apresentava irregularidades, conforme laudo do INMETRO, que identificou um furo no medidor, o que justificaria a cobrança em questão. Ademais, considerou que não houve dano porque a empresa requerida agiu em obediência aos ditames da Resolução 414/2010 da ANEEL, notadamente no que concerne ao disposto nos artigos 129 e 130 da aludida Resolução, tendo em vista que o observou o procedimento de constatação de irregularidade, bem como obedeceu ao procedimento de recuperação da receita, levando-se em conta a média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica dos últimos doze meses, conforme determina o artigo 130, III da Resolução 414/2010. Na reconvenção, o juiz condenou o autor ao pagamento de R$ 3.127,48 (três mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), valor correspondente à fatura emitida pela requerida, revogando ainda a tutela antecipada que suspendia a cobrança.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o processo de inspeção foi realizado de forma unilateral, sem o devido contraditório, o que teria acarretado a nulidade do débito.Requer ainda o afastamento da multa aplicada pela concessionária de energia elétrica. Menciona que a sentença se pautou em documento de avaliação técnica do equipamento de medição realizado pelo IMETRO, sendo que logo após sobreveio sentença sem oportunizar a manifestação sobre o mesmo, infringindo o contraditório.. Reitera o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a cobrança seria abusiva. Requer o provimento do recurso para afastar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau e destacando que o apelante não conseguiu comprovar qualquer irregularidade no procedimento adotado, reiterando que o débito foi apurado corretamente e que as normas vigentes foram respeitadas.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0811921-69.2019.8.14.0040

Juízo de origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA

Recorrente: Magno de Araújo Nunes

Advogado do recorrente: João Paulo da Silveira Marques (OAB/PA 16.008)

Recorrido: Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

Advogado do recorrido: Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta por Magno de Araújo Nunes contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face da Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A.

No caso dos autos verifica-se que a sentença se baseou, entre outros elementos, em prova constituída através de documento de avaliação técnica do equipamento de medição realizado pelo IMETRO, contudo, tal documento foi juntado aos autos após o julgador intimar as partes para se manifestarem sobre quais provas adicionais gostariam de produzir, tendo em seguida o autor se manifestado pelo julgamento antecipado da lide, e a parte ré (concessionária de energia elétrica) apresentou tal documento do IMETRO e requereu o julgamento da lide, e após sobreveio a sentença , sem o julgador de piso oportunizar a manifestação da parte contrária sobre o documento novo apresentado nos autos.

Com efeito, o art. 437, § 1º, do CPC, estabelece expressamente que,
"sendo novos os documentos, a parte contrária será intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias."
Esse dispositivo concretiza o princípio do contraditório, corolário da ampla defesa, que garante a todas as partes o direito de tomar ciência e se pronunciar sobre todas as provas que fundamentem uma decisão judicial. Tal garantia é basilar no processo civil, a fim de evitar decisões sem a devida oportunidade de confronto e produção de provas contrárias.

No caso sob análise, verifica-se que, após a realização da perícia técnica do medidor de energia pelo IMETRO, o laudo que apontava defeito no medidor foi apresentado nos autos sem que o autor/apelante tivesse sido previamente intimado para se manifestar.

O juízo a quo, ao valorar diretamente esse documento, proferiu a sentença sem proporcionar à parte autora a chance de exercer o contraditório sobre essa prova técnica.

A ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre a referida prova documental caracteriza evidente violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com repercussão direta sobre a validade da sentença.

A ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos acarreta nulidade dos atos subsequentes, conforme pacificado na jurisprudência em situações análogas, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EM MATÉRIA PROBATÓRIA - DOCUMENTO JUNTADO PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA. 1.
Tendo em vista que o juízo a quo deixou de possibilitar oportunidade de manifestação da parte contrária a respeito de prova juntada pela defesa em alegações finais e, considerando que tal prova foi fundamental para a improcedência do feito, restou configurada a violação ao contraditório,
razão pela qual deve ser cassada a sentença proferida. 2. Preliminar acolhida e sentença cassada.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00108427520238130105 1.0000.23.314679-4/001, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 19/06/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MANIFESTAÇÃO DE UMA DAS PARTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 435 DO CPC. NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PARIDADE DE TRATAMENTO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do artigo 435 do CPC, ?é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos?. 2.
Em razão da ausência de oportunidade de a parte ré se manifestar sobre os documentos juntados aos autos, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
3. Deve-se assegurar a paridade de tratamento das partes, de modo que não pode o juiz permitir que apenas uma delas se manifeste sobre os documentos juntados aos autos, nos termos dos artigos 7º e 9º do CPC. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.

(TJ-DF 07101851720198070003 DF 0710185-17.2019.8.07.0003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, resta clara a necessidade de anulação da sentença, uma vez que o magistrado de primeiro grau não observou o disposto no art. 437, § 1º, do CPC, ao considerar o documento juntado pela parte adversa sem permitir ao apelante a oportunidade de impugná-lo. Trata-se, portanto, de vício insanável, que compromete a validade do julgamento de mérito, devendo, portanto, ser proferida nova sentença somente após a observância do contraditório em relação à prova técnica.

Dessa forma, fica prejudicada a análise dos demais temas suscitados no presente recurso, uma vez que a anulação da sentença esgota por ora o objeto do presente julgamento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte contrária a manifestação sobre os novos documentos, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 21/10/2024